Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707936-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MALENA DE LA FUENTE GOUVEA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malena de La Fuente Gouvea contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701843-47.2024.8.07.0001, que acolheu a impugnação por excesso de execução e a condenou a pagar honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Trata-se de analisar impugnação ao cumprimento de sentença aforada pela Executada, alegando excesso de R$ 93,12. É o relatório. Decido. No caso em tela antes mesmo da deflagração do cumprimento de sentença, a Ré efetuou o pagamento espontâneo (ID no 218539026) na quantia de R$ 2.128,55. A Autora entendeu por iniciar o cumprimento de sentença pela diferença de R$ 558,71. Nesse passo, Executada ingressa com impugnação realizando depósito do valor que entendia devido (R$ 563,54, já incluídas as custas do cumprimento) e alegando excesso de R$ 93,12, uma vez que a parte Exequente inseriu nos seus cálculos multa e honorários de 10%, estabelecidos no art. 523 do CPC. De fato, lhe assiste razão. A Exequente, antes mesmo da intimação da Executada, inseriu em seus cálculos multa e honorários, os quais, nos termos do art. 523 do CPC, só incidem se intimada para pagamento não realizá-lo no prazo de quinze dias. Em face do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença deID n.o223001203,para reconhecer como devida a quantia de R$ 563,54.Em razão do ínfimo excesso arbitro honorários em favor da impugnante na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.Em consequência, declaro extinta a execução pelo pagamento, forte no artigo 924, inciso II do CPC. Defiro a expedição de alvará à Exequente independente de preclusão.Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos.P.R.I.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados, nos termos seguintes: “A Exequente opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão ID 223311300. O Embargado não se manifestou, apesar de intimado. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, a irresignação não comporta acolhimento. De acordo com a Embargante, a decisão é omissa porque não se manifestou sobre a concordância com o valor depositado, antes mesmo de ofertada a impugnação. Primeiramente, cabe destacar que o prazo para impugnação se inicia após o término do prazo para pagamento, nos estritos termos do art. 525, CPC. Eventual anuência com o valor depositado não retira o cabimento ou interesse processual da impugnação, de modo que o fato não era relevante para resolver a impugnação. Por isso, não vislumbro omissão. Em segundo lugar, a Exequente incluiu honorários advocatícios e multa, em seus cálculos, antes que esses valores pudessem ser exigidos da Devedora, pois não havia sido intimada para pagar, nem havia transcorrido o respectivo prazo. Constatado o excesso de execução e acolhida impugnação, são devidos honorários pela parte sucumbente, ora exequente. Por essas razões e porque não verifico a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1022, CPC, REJEITO os embargos. I.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o arbitramento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida pelo Magistrado, após a concordância da Agravada com os valores apresentados. Alega que não faz sentido condenar a Agravante em honorários sucumbenciais, se antes da impugnação já havia concordado com o valor depositado. Ademais, os consectários acrescidos ao valor residual da execução são devidos, considerando que a Agravada não realizou o pagamento integral do valor devido, ou seja, depositou valor menor do que o devido, atraindo, portanto, o disposto no artigo 523 do CPC. Pede a concessão de efeito, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos fatos e legislação pertinente, não verifico plausibilidade no direito alegado. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.” Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil em vigor, que prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o). No caso em análise, a Agravada impugnou o Cumprimento de Sentença e o Magistrado a quo acolheu a impugnação, por haver excesso de execução. De fato, como a impugnação foi acolhida, está correto o entendimento do Juiz de fixar honorários advocatícios, pois, independentemente da anterior concordância com o valor indicado parte credora, a parte executada obteve êxito em sua impugnação. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do Cumprimento de Sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1318383, 07473004720208070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que considerou prejudicada a impugnação aviada pelo devedor/recorrente, em decorrência da concordância da parte credora com o excesso de execução apontado pela executada em sede de impugnação, razão pela qual deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos patronos da devedora. 2. Em que pese a parte credora ter reconhecido o excesso nos cálculos, tal fato apenas ocorreu porque a executada demonstrou a ocorrência do erro em sede de impugnação. Nesse contexto, considerando que todo o excesso apontado pela devedora em sede de impugnação foi reconhecido pelos exequentes e pelo Juízo de origem, a impugnação não pode ser tida por prejudicada, devendo ser acolhida em sua integralidade. 3. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício dos patronos do executado sobre o valor excedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1062487, 07127928020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017) Destaco que, conforme a r. decisão agravada, “eventual anuência com o valor depositado não retira o cabimento ou interesse processual da impugnação, de modo que o fato não era relevante para resolver a impugnação.” Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora